Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DECORRENTE DE ADESÃO A PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido para (i) suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ISS lançado sobre obras realizadas pela autora no Município localizado na Bahia; (ii) anular o lançamento no valor de R$ 33.224,31; (iii) condenar o réu à restituição do valor de R$ 10.840,74, mediante compensação com eventual crédito tributário. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta a impossibilidade de rediscussão judicial do crédito confessado em razão de adesão a parcelamento fiscal, alegando tratar-se de autolançamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Luís Eduardo Magalhães/BA é o ente competente para a cobrança do ISS incidente sobre obra de construção civil ali executada, mesmo havendo estabelecimento do prestador no Distrito Federal; (ii) determinar se a adesão da autora a programa de parcelamento fiscal impede o ajuizamento de ação para discutir a legalidade do crédito tributário confessado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para a cobrança do ISS em casos de construção civil, conforme o art. 3o, I, da LC no 116/2003, é do local da efetiva execução da obra, afastando-se a regra geral do local do estabelecimento do prestador.
4. A prova dos autos evidencia que a obra foi executada no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, local em que também há filial da empresa autora e onde o tributo foi regularmente recolhido, restando caracterizada a bitributação pela exigência do ISS pelo Distrito Federal.
5. A retenção do tributo pelo DF, na hipótese de obra executada fora de sua competência territorial e já tributada por outro ente federativo, afronta o pacto federativo e configura cobrança indevida, com direito à restituição dos valores pagos.
6. A adesão à programa de parcelamento fiscal implica confissão do débito não impede o contribuinte de discutir judicialmente a validade do lançamento, salvo se houver renúncia expressa ao direito de ação, o que não se verifica no caso concreto.
7. A tese recursal de inovação argumentativa quanto à impossibilidade de revisão de aspectos fáticos confessados foi afastada, por já ter sido deduzida na contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência para cobrança do ISS em obras de construção civil é do município onde ocorre a efetiva execução do serviço, conforme o art. 3o, I, da LC no 116/2003.
2. A bitributação configura-se quando dois entes exigem ISS sobre o mesmo fato gerador, sendo devida a restituição do valor recolhido indevidamente.
3. A adesão a programa de parcelamento fiscal não impede a posterior discussão judicial da legalidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: LC no 116/2003, art. 3o, I; CC, art. 389; CPC, arts. 348, 509, § 2o, e 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.03.2013 (Tema 355); STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.12.2015; TJDFT, Acórdão 1882408, 0715820-26.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 05.07.2024; TJDFT, Acórdão 1601559, 0708646-97.2021.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe 30.08.2022.